Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700117-07.2025.8.07.0000 PACIENTE: LAUANNY PEREIRA TAVARES IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES e outro em favor de LAUANNY PEREIRA TAVARES, haja vista a decisão que, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, (autos n. 0757150-83.2024.8.07.0001 - id 67635286, p. 153/158), acusada de praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), pretendendo-se a substituição pela prisão domiciliar. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 67637988. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator